Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. CASO CONCRETO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) declarar na nulidade da operação bancária de pagamento via cartão de crédito ocorrida no dia 01/03/2024, no valor de R$ 5.913,67; b) condenar os réus a ressarcirem ao requerente, de forma solidária, a quantia de R$ 5.913,67 (cinco mil novecentos e treze reais e sessenta e sete centavos). Em seu recurso, o recorrente BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A, alega que o pedido de indenização por danos materiais não deve prosperar, tendo em vista a realização do estorno pela instituição financeira na fatura do cartão da parte autora no mês de 04/2024. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a culpa exclusiva da parte autora e, subsidiariamente a culpa concorrente entre as partes. Por sua vez, o réu Banco do Brasil S/A argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega culpa exclusiva da parte autora e a ausência de solidariedade entre as partes rés.
Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários frente à situação do “Golpe da Falsa Central”.
III. Razões de decidir
3. À luz da Teoria da Asserção, o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva das recorrentes, porquanto são apontadas como responsáveis pelo prejuízo sofrido pelo consumidor, que pretende ser ressarcido. Preliminar rejeitada.
4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
5. Consta dos autos que o autor recebeu uma ligação telefônica da Central Telefônica do Banco recorrente, com o mesmo número utilizado por ele, afirmando que havia um pagamento de um IPVA no valor de R$ 5.913,67, por meio de seu cartão de crédito , tendo sido orientado a acessar o aplicativo do banco para cancelar a operação. O autor informou que o telefonista possuía todas as informações que constavam no aplicativo e que foi orientado a realizar outro pagamento do mesmo boleto para cancelar o anterior.
6. Com efeito, no caso concreto, apesar de o autor ter seguido as instruções do estelionatário, revela-se dos autos que a falha na segurança da instituição financeira foi determinante para que a fraude se concretizasse. Isso porque, o documento de Id 68152320 confirma que a ligação partiu do mesmo número da Central Telefônica do banco réu e os fraudadores foram capazes de lançar o pagamento de um boleto no aplicativo da parte ré para pagamento por meio de cartão de crédito, o que demonstra a vulnerabilidade dos sistemas tecnológicos da parte ré. Acrescente-se que o autor contestou o lançamento no mesmo dia, mas o banco não realizou o cancelamento da operação.
7. Além disso, o próprio banco réu reconheceu a existência de fraude quando alegou ter realizado o estorno na fatura de abril do cartão de crédito do autor. Contudo, apesar da alegação de que o estorno já ocorreu, não há provas nos autos neste sentido. A fatura de ID 68152334 - Pág. 14 mostra que houve a recobrança do valor referente ao pagamento do boleto e tarifas, de modo que não prospera a alegação de perda do objeto da ação.
8. Por fim, quanto à solidariedade da instituições financeiras recorrentes, aos olhos do consumidor, o BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A compõem uma unidade institucional. São ainda integrantes do mesmo grupo econômico, de modo que, com base na Teoria da Aparência, respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
9. Diante deste quadro, a sentença que reconhece a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira e seu dever de ressarcir o autor deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.